Tribunal: TJDFT
Processo: 0706372-02.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706372-02.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENEIAS PINTO FERREIRA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de apelação interposta por ENEIAS PINTO FERREIRA contra a sentença que, diante da apresentação do contrato almejado pelo BANCO RCI BRASIL S.A., julgou extinta a ação de produção antecipada de provas, indeferindo a sua conversão em ação revisional. Em atenção ao art. 10 do CPC, intime-se o apelante para esclarecer o cabimento do apelo, considerando a irrecorribilidade das decisões proferidas na ação de produção antecipada de prova (art. 382, § 4o, do CPC). Prazo: 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator